Tribunal: TJMT
Processo: 1025833-91.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025833-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CASSIA DE JESUS CASTRO BRANDAO - CPF: 594.103.701-59 (APELADO), CASSIA DE JESUS CASTRO BRANDAO - CPF: 594.103.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. COBRANÇA DE DÍVIDA NOVADA E QUITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória fundada em contratos de cartão de crédito, acolheu embargos monitórios para reconhecer a inexistência do débito, diante da novação da dívida em cédula de crédito bancário posteriormente quitada, condenando o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de dívida oriunda de cartões de crédito já novada e integralmente quitada; (ii) estabelecer se está configurada a má-fé do credor a justificar a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que os débitos dos cartões de crédito foram englobados em cédula de crédito bancário posteriormente executada e integralmente quitada pela devedora.

4.

O credor ajuíza ação monitória e mantém cobrança judicial de dívida já quitada, mesmo após receber o valor em execução diversa, violando a boa-fé objetiva.

5.

A jurisprudência do STJ exige a demonstração de má-fé para aplicação da repetição em dobro, requisito presente no caso concreto.

6.

A insistência na cobrança baseada em registros sistêmicos frágeis, mesmo diante de prova inequívoca de pagamento, reforça a reprovabilidade da conduta.

7.

O pedido de majoração da condenação formulado em contrarrazões não é conhecido, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
: Configura má-fé a cobrança judicial de dívida já quitada, autorizando a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 622; STJ, AREsp n. 2.941.888/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/09/2025; TJMT, N.U 1001566-29.2021.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória julgou procedentes os Embargos Monitórios opostos pela ora apelada, reconhecendo a inexistência do débito reclamado na exordial, referente a cartões de crédito Ourocard Visa Infinite e Ourocard Mastercard Black, em razão da ocorrência de novação e posterior pagamento integral da dívida.

Por conseguinte, condenou o banco à repetição do indébito em dobro, fixando o montante condenatório em R$ 141.132,42, além dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante busca a reforma do julgado, sustentando, em síntese, a regularidade da cobrança e a ausência de prova inequívoca da quitação referente especificamente aos contratos objeto da lide. Alega que não agiu com má-fé, o que afastaria a aplicação da penalidade do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Destaca que a prova documental é robusta no sentido de que os débitos dos cartões foram englobados em Cédula de Crédito Bancário (CCB) objeto de acordo judicial já quitado.

Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a alteração da base de cálculo da repetição de indébito para o valor da causa monitória e a condenação do banco por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ação monitória proposta, com fundamento em contrato de utilização de cartões de crédito firmados em 2006, cuja inadimplência teria ocorrido a partir de dezembro de 2021. A parte autora afirma ser credora da quantia de R$ 94.116,71, atualizada até julho de 2023, sustentando que esgotou as vias administrativas de cobrança sem êxito, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para constituição de título executivo judicial.

Regularmente citada, a parte ré opôs embargos monitórios, nos quais sustenta, em síntese, a inexistência do débito. Alega que as obrigações decorrentes dos cartões de crédito foram objeto de renegociação, culminando na celebração de cédula de crédito bancário que deu origem a ação de execução diversa. Afirma que, no âmbito dessa execução, realizou acordo e promoveu o pagamento substancial da dívida, no valor de R$ 79.600,91, o que teria resultado na quitação integral dos débitos relacionados aos cartões.

Sustenta, ainda, a ocorrência de cobrança em duplicidade, uma vez que o valor exigido na presente ação já estaria abrangido pela renegociação anteriormente adimplida. Em razão disso, requer o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da parte autora à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, formulou pedido de procedência dos embargos, com a extinção da obrigação cobrada, além da condenação do embargado à devolução em dobro do valor apontado como indevido, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que reconheceu que a cédula de crédito bancário foi efetivamente contratada para quitar, entre outras obrigações, os débitos oriundos dos cartões de crédito discutidos na presente ação.

O apelante insurge-se contra a condenação à devolução em dobro dos valores, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou, no Tema Repetitivo n. 622, que “
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”.

A propósito, “
a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a devolução em dobro prevista no art. 940 do CC/2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor
” (STJ, AREsp n. 2.941.888/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

No caso em apreço, a conduta do Banco do Brasil viola frontalmente a boa-fé objetiva. Não se trata de um mero erro justificável de sistema. O banco ajuizou ação monitória cobrando dívida que ele mesmo havia renegociado em Cédula de Crédito Bancário anterior. Mais grave ainda: a instituição financeira executou a CCB em outro processo, recebeu o valor acordado e, concomitantemente, manteve a cobrança dos débitos originários (cartões) que já haviam sido novados.

Isso porque, a apelada colacionou aos autos o boleto bancário emitido pelo próprio Banco do Brasil (Beneficiário: Banco do Brasil S.A.; Pagador: Cassia de Jesus Castro Brandão), no valor de R$ 79.600,91, com vencimento em 02/04/2024, com o comprovante de pagamento da referida quantia (ID. 172504301), cuja autenticação mecânica e dados da operação (Data: 02/04/2024; Valor: R$ 79.600,91) conferem exatidão com o boleto gerado para a quitação do acordo celebrado na ação de execução.

Ademais, durante a instrução processual, foi concedida oportunidade específica para que o banco esclarecesse a divergência. A instituição financeira, contudo, ignorou a realidade fática documentada e insistiu na tese de inadimplência baseada em telas sistêmicas precárias.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 940 DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos à ação monitória, reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a credora ao pagamento de danos morais e multa por litigância de má-fé, afastando a repetição do indébito. O apelante busca a condenação da autora à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como a majoração da indenização e da multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é cabível a condenação à repetição do indébito, com base no art. 940 do CC; (ii) o valor arbitrado a título de danos morais se mostra suficiente diante da extensão e da reprovabilidade da conduta; e (iii) a multa por litigância de má-fé deve ser majorada, à luz do comportamento processual da credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa autora ajuizou ação monitória apenas nove dias após o início do adimplemento da novação previamente pactuada e manteve a cobrança por mais de três anos, mesmo após a quitação integral do débito, o que evidencia conduta dolosa e violadora da boa-fé objetiva, apta a ensejar a sanção do art. 940 do CC.

4. A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, da duração do constrangimento e do porte econômico da ofensora, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00.

5. A multa por litigância de má-fé deve ser elevada para 5% do valor da causa reconvencional, haja vista a manutenção injustificada da cobrança, a alteração da verdade dos fatos e o abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1.
Configurada a má-fé do credor que ajuíza e mantém ação de cobrança por dívida novada e integralmente quitada, é cabível a sanção prevista no art. 940 do CC, com a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.
2. A indenização por danos morais deve observar a duração da cobrança indevida, o grau de culpa e a condição econômica das partes, podendo ser majorada para melhor refletir o caráter compensatório e pedagógico. 3. A multa por litigância de má-fé pode ser aplicada cumulativamente com a sanção do art. 940 do CC, e deve observar a gravidade da conduta, sendo cabível sua majoração proporcional à reprovabilidade do comportamento processual.”

(...)

(N.U 1001566-29.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

Portanto, demonstrado o pagamento indevido (considerando que a consumidora foi obrigada a se defender de uma cobrança de dívida inexistente, tendo seu patrimônio ameaçado) e a ausência de engano justificável, a manutenção da sanção civil é medida imperativa.

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada. O percentual situa-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a prestação do serviço advocatício.

Cumpre registrar, que o pedido formulado pela apelada em sede de contrarrazões, visando a alteração da base de cálculo da repetição do indébito para majorar o valor da condenação, não comporta conhecimento, porquanto a via das contrarrazões destina-se estritamente à manutenção do julgado, sendo inadequada para veicular pretensão de reforma que agrave a situação do recorrente, o que exigiria a interposição de recurso adesivo ou autônomo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.
M
ajoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026